Tribunal: CARF
Processo: 13706.006581/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006581/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
VÍTOR LUIZ PICÃO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), com ciência em 14/07/2008 (fls. 28),
resultante de procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, baseado nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, todos do Decreto n.° 3.000, de 1999 (RIR/99), em
que foi apurado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, no valor de R$ 7.700,00, o qual, acrescido dos juros de mora e da multa
de ofício, totalizou a importância de R$ 16.523,97, calculada até 31/07/2008 (fls. 14).
2. Na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” (fls. 16) consta o
seguinte:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006581/2008-53
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006581/2008-53

Glosa do valor de RS 28.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legai para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art.8.*, inciso II, alinea 'a', e §§ 2." e 3.', da Lei n.* 9.250/95; arts. 43 a 48 da
instrução Normativa SRF n.* 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.*
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosadas as despesa médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação do
beneficiário dos serviços prestados:
CLEBER STELITAN0 TAVARES MEDEIROS - R$ 2.000,00
ANDERSON SILVA MATTA - R$ 3.000,00
CARLA HELENA TORRES BORGES AVILA - R$ 8.000,00
PHM ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA - R$ 4.500.00
ANDHIZ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R$ 6.000,00
PHM ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA - R$ 4.500,00.” (grifo
nosso)
3. O contribuinte, em 25/05/2008, impugnou a exigência (fls. 01/06), alegando, em
síntese, que:
3.1. Dos recibos apresentados, relativo ao serviço médico prestado, como se pode
verificar, constam o CPF, nome do prestador, endereço, valor e nome do paciente, tendo
apenas ocorrido uma falha do auditor ao examinar o documento;
3.2. Não há nenhuma razão para ser penalizado, pois detém em seu poder documentação
hábil e idônea que comprova as deduções das despesas médicas, conforme fls. 08/13;
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESA MÉDICA. FALTA DE DESCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE. GLOSA
MANTIDA.
A falta da descrição no recibo médico do beneficiário do serviço impossibilita a
verificação da dedutibilidade da despesa médica, devendo ser mantida a glosa.
DESPESA MÉDICA. COMPROVANTE COM DESCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO
DO SERVIÇO. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA.
Deverá ser aceita a dedução da despesa médica cujo comprovante especifique que o
próprio contribuinte foi o efetivo beneficiário do serviço prestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006581/2008-53

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

Parte da glosa das despesas médicas foi mantida no julgamento recorrido pelos
seguintes fundamentos:
5. Preliminarmente, conheço da impugnação, porquanto preenchidos os requisitos legais
para sua admissibilidade.
6. De início, cumpre transcrever o disposto no art. 8°, II, “a” e § 2°, II e III, todos da Lei
n° 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
7. Por seu turno, assim preceitua o art. 73 do RIR/99:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
8. Examinando os recibos de fls. 11 e 12, constata-se o preenchimento dos requisitos
formais do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/95, com indicação do nome,
endereço e número do CPF do prestador do serviço médico. O recibo de fls. 13,
entretanto, não informa o endereço do emitente, descumprindo, assim, a exigência legal.
Outrossim, em nenhum deles consta a especificação do beneficiário do serviço, vale
dizer, não informa quem foi submetido ao tratamento médico, o que impossibilita se
verificar a dedutibilidade da despesa, nos termos do que dispõe o inciso II supra. Afinal
de contas, o simples fato de o pagamento ter sido feito às expensas do contribuinte não
garante de forma alguma que foi ele o beneficiário do serviço. Deve, portanto, ser
mantida a glosa referente aos serviços médicos consignados nos referidos recibos de fls.
11, 12 e 13, os quais totalizam a importância de R$ 13.000,00.
10. Por outro lado, as notas fiscais de fls. 08, 09 e 10, que totalizam o valor de R$
15.000,00, além de conter os requisitos formais exigidos para o comprovante da
despesa, também consigna expressamente no campo “USUÁRIO DO SERVIÇO” que
foi o contribuinte o efetivo beneficiário do serviços médicos e odontológicos prestados.
Assim, sanada a falta ensejadora da glosa, deverá ser deduzida da base tributável a
referida despesa médica, exonerando o contribuinte da parcela do imposto de renda
correspondente.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006581/2008-53

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração dos
profissionais suprindo todos os supracitados vícios, motivo pelo qual a dedução deve ser
reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original